Tribunal: TJES
Processo: 5008129-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Litisconsórcio; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008129-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: WALDECIR RICARDO FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM BENEFICIÁRIOS DOS DESCONTOS A MAIOR A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Atribui-se a responsabilidade pelo ato ilícito não aos beneficiários dos valores descontados, mas à agravante, quem deu causa direta e imediata ao dano provocado ao agravado, sem que tenham concorrido para tanto os beneficiários, de modo que não se evidencia qualquer determinação legal ou natureza da relação jurídica em questão que impusesse a formação do litisconsórcio passivo necessário, tampouco solidariedade passiva que tornaria possível chamamento ao processo, inaplicável, por isso, o art. 130, III, CPC.

2.

No presente caso, não se identifica quaisquer elementos (ausente mínima narrativa no sentido desde a inicial) que pudessem determinar eventual responsabilidade dos beneficiários dos descontos pelos valores a maior recebidos.

3.
Destaque-se que na jurisprudência pátria se admite apenas excepcionalmente a mitigação do princípio da irrepetibilidade de parcelas de pensão alimentícia percebidas erroneamente, como em casos de recebimento em duplicidade ou, ainda, em que patente a ruptura da boa-fé, demonstrando-se que tinha possibilidade o beneficiário de compreender a percepção a maior, a fim de que lhe fosse exigível adotar conduta diversa em relação ao recebimento:

4
.
Cumpre à agravante, caso vencida ao fim do litígio, regressivamente cobrar dos beneficiários os valores a maior, demonstrando o preenchimento dos requisitos para tanto.

5.

Recurso
conhecido e
des
provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008129-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: WALDECIR RICARDO FERREIRA
CURADOR: MARIA DO CARMO RICARDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAYARA RIGUEIRA - RJ174106, FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES30066-A

Advogado do(a) AGRAVADO: EURIDES RICARDO FILHO FERREIRA - ES20838,

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto
por

FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
contra a r. decisão
de fls. 97/97-v
(
ID 3211240)
, proferida pelo
d. Juízo da
2ª

Vara Cível de Colatina
,
que nos autos da ação de
restituição de valor cumulada com compensação por danos morais
de nº
00
03969
-
55
.201
8
.8.08.00
1
4
, movida
p
or

WALDECIR RICARDO FERREIRA
,
indeferiu o requerimento da agravante de formação de litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo da ex-cônjuge e do filho do agravado, por reputar inexistir determinação legal para o julgamento uniforme da lide, tampouco
se
impondo
a formação pela
natureza da relação jurídica em exame (a
rt.
114
, CPC), sen
d
o certo que tais sujeitos são apenas os beneficiários dos repasses dos valores descontados do benefício do agravado, não lhes cabendo a responsabilidade pelos referidos descontos, que cumpre à agravante.

Nas razões recursais apresentadas
no ID 3211178
, em resumo,
a agravante
argumenta que

os descontos foram depositados em favor
da ex-cônjuge e filho do agravado, que se beneficiaram de tais quantias, de modo que

devem ser os responsáveis pela devolução dos valores recebidos a maior
, sendo necessária,
por isso, a
formação do litisconsórcio passivo,
nos termos do art. 114, CPC, mesmo porque “
não parece correto que o Agravado, após decorridos 18 meses do início dos descontos, ingresse com a demanda principal quando quem recebeu os discutidos valores, supostamente de forma indevida, não seja responsabilizado
” (p. 7 do ID 3211178)
.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

Em detida análise, observa-se que não assiste razão à agravante.

A postulação recursal objetiva a inclusão no polo passivo da relação jurídica processual dos beneficiários pelos descontos que efetivou a agravante no benefício do agravado, já que seriam eles os responsáveis pela devolução, sob pena de enriquecimento sem causa de tais sujeitos.

Ocorre que se trata, na origem, de ação de cobrança cumulada com compensação por danos morais, em que se requer tutela condenatória lastreada em aventada conduta ilícita da agravante em promover os descontos em favor da ex-esposa e filho do agravado em desrespeito à ordem judicial emanada do Juízo da 2ª Vara e Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que comandou a sua realização sobre o valor líquido dos vencimentos, enquanto a agravante estaria realizando sobre o valor bruto do benefício do agravado, em grave diminuição de seus proventos.

Atribui-se, portanto, a responsabilidade pelo ato ilícito não aos beneficiários dos valores descontados, mas à agravante, quem deu causa direta e imediata ao dano provocado ao agravado, sem que tenham concorrido para tanto os beneficiários, de modo que não se evidencia qualquer determinação legal ou natureza da relação jurídica em questão que impusesse a formação do litisconsórcio passivo necessário, tampouco solidariedade passiva que tornaria possível chamamento ao processo, inaplicável, por isso, o art. 130, III, CPC.

Note-se que inexiste narrativa na exordial de terem concorrido os beneficiários para a ilicitude invocada, mas equívoco única e exclusivamente imputável à agravante acerca dos descontos a maior incidentes sobre o valor bruto do agravado, em desrespeito à ordem judicial para descontos sobre o valor líquido dos proventos do recorrido, de modo que se trata o comportamento da agravante da causa direta e imediata dos prejuízos verificados.

Efetivamente, afere-se a relação causal entre conduta e dano, na esfera cível, com base na
teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC/02 e Enunciado 47, CJF), não equivalendo toda e qualquer causa para a causação do dano, mas apenas aquela que se relacione direta e imediatamente com os prejuízos verificados.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquel
a
que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

No presente caso, a resposta é afirmativa, sem que se identifiquem quaisquer elementos (
salientando-se que inexiste
mínima narrativa no sentido desde a inicial) que pudessem determinar eventual responsabilidade dos beneficiários dos descontos pelos valores a maior recebidos.

Destaque-se que na jurisprudência pátria se admite apenas excepcionalmente a mitigação do princípio da irrepetibilidade de parcelas de pensão alimentícia percebidas erroneamente, como em casos de recebimento em duplicidade ou, ainda, em que patente a ruptura da boa-fé, demonstrando-se que tinha possibilidade o beneficiário de compreender a percepção a maior a fim de que lhe fosse exigível adotar conduta diversa em relação ao recebimento:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Alimentante que pretende reaver o pagamento de parcelas de pensão alimentícia por adimplemento em duplicidade. Inocorrência de prescrição. Prova do excesso de pagamento. Condenação à restituição das quantias pagas a maior, sob pena de locupletamento ilícito. Mitigação ao princípio da regra de irrepetibilidade dos alimentos. Irrelevância de recebimento de boa-fé. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10127567420178260019 SP 1012756-74.2017.8.26.0019, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 29/07/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR. ERRO DA FONTE PAGADORA. REGRA DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE MÁ-FÉ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. 01. Em regra a verba alimentar é irrepetível, havendo a possibilidade de relativização, apenas quando houver a efetiva demonstração de má-fé. 02. No caso em comento, não restou devidamente comprovada a má-fé da recorrida, de modo que, se torna impossível a devolução da verba alimentar. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - AC: 07234572520198020001 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 24/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

Cumpre à agravante, caso vencida ao fim do litígio, regressivamente cobrar dos beneficiários os valores a maior, demonstrando o preenchimento dos requisitos para tanto.

P
elo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter incólume a r.
decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.